Tribunal: TJMT
Processo: 1027334-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027334-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 182.583.873-91 (AGRAVADO), VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais no 1003889-96.2024.8.11.0041, rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, delimitou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial, a ser custeada pelo banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a pretensão autoral está prescrita;

(ii) estabelecer se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e se a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual;

(iii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150 do STJ. O prazo prescricional se inicia quando o titular tem ciência inequívoca do prejuízo. No caso, tal ciência não restou comprovada nos autos.

A competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, uma vez que não se discute atos normativos ou administrativos de responsabilidade da União.

A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Súmula 297/STJ. A inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do inciso VIII do artigo 6o do CDC, dada a hipossuficiência técnica do autor e a verossimilhança de suas alegações. Assim, compete ao Banco do Brasil comprovar a regularidade da gestão dos valores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.o 1003889-96.2024.8.11.0041, rejeitou a tese de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual, bem como delimitou os pontos controvertidos e deferiu a prova pericial às expensas do Banco réu.

Irresignado, o agravante defende a prescrição da pretensão autoral sob o argumento de que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32, pois, segundo alega, trata-se de demanda revisional de saldo com alteração dos índices legais.

Argui que é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que cabe à parte autora comprovar as suas alegações, através da juntada de todos os contracheques/holerites e comprovantes de pagamento.

Aduz que “
A PROVA PERICIAL FOI REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES, CABENDO ASSIM A DIVISÃO DO ÔNUS COM OS HONORÁRIOS
”.

Diz que é parte ilegítima para figurar na lide, pois é mero depositário das quantias do PASEP.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 246032163.

Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 251642651).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I) Prejudicial de mérito: prescrição

Com base no Tema 1.150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). A contagem desse prazo se inicia no momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos prejuízos, seja por meio de documentos ou extratos que comprovem a irregularidade.

No caso em análise, a data em que o titular supostamente tomou conhecimento dos desfalques não consta nos autos. Conforme observou o Juízo de primeira instância, não há comprovação da data em que o autor teve acesso às microfilmagens ou a outros documentos que permitam definir o início da contagem do prazo prescricional.

Diante dessa ausência probatória, não se pode declarar a extinção do feito por prescrição.

II) Legitimidade Passiva e competência estadual

Na petição inicial, o autor, ora recorrido, afirma que, ao sacar seu saldo do PASEP, constatou valores inferiores ao esperado, atribuindo ao Banco do Brasil falhas na aplicação dos índices de correção monetária ou desfalque indevido. Por isso, solicitou indenização por danos materiais.

O recorrente alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva, argumentando que a competência administrativa e normativa seria do Conselho Diretor do PASEP, vinculado à União, sendo o banco mero gestor dos valores depositados.

Ao fixar a tese jurídica no Tema 1.150, o STJ inequivocamente atribuiu legitimidade passiva ao Banco do Brasil em ações que discutem falhas na prestação do serviço vinculado à conta PASEP, o que inclui, expressamente, saques indevidos e desfalques.

A tentativa do banco de deslocar a controvérsia para a mera discussão de índices de correção monetária, de responsabilidade, segundo ele, exclusiva do Conselho Gestor submetido à União, não se coaduna com a realidade dos autos. A demanda, na verdade, questiona a própria gestão da conta, da qual o Banco do Brasil é diretamente responsável.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE.
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13.2.2019, DJe 20.2.2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Consequentemente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conexão, a de incompetência da Justiça Comum Estadual.

III) Inversão do Ônus da Prova e Aplicação do CDC

A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o banco administra os recursos em benefício do titular, caracterizando prestação de serviço.

Com base no inciso VIII do artigo 6o do CDC, cabe a inversão do ônus da prova, considerando-se a hipossuficiência técnica do recorrido e a verossimilhança das alegações de irregularidade na gestão dos rendimentos e correções.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – DEFERIDO – SÚMULA 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da súmula 297 do STJ. Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser mantida.
(N.U 1000408-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Ademais, conforme a teoria da carga dinâmica da prova, o Banco do Brasil possui melhores condições de apresentar as provas, tanto documentais quanto técnicas, a respeito da regularidade da gestão dos valores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025